Tribunal: TJMT
Processo: 1003894-63.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003894-63.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALFREDO DENTE - CPF: 093.838.089-34 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003894-63.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Alfredo Dente

Recorrida(s):

VIVO S.A e CLARO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDAS. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. LINHA CANCELADA DE MANEIRA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS RECLAMADAS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DAS RECLAMADAS POR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DO DANO MORAL REJEITADO. CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA POR VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar de alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal e da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. No caso em análise verifico que o autor afirma que solicitou o cancelamento do contrato junto a requerida Claro S.A e que a mesma realizou indevidamente o cancelamento do número de telefone do autor que pretendia a portabilidade de sua linha para a operadora Vivo S.A.

4. Esclareço que não houve falha na prestação dos serviços das reclamadas, tendo em vista que o cancelamento do contrato com a operadora de telefonia enseja na perda da linha, vez que o número do telefone fica disponível para nova venda, não sendo vinculado ao autor que não solicitou a portabilidade do número, mas o cancelamento, conforme informado na petição inicial e nas razões recursais.

5. Desta forma a pretensão de condenação a título de dano moral não deve ser acolhida, pois não houve ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral, porém, como somente a parte autora recorreu da decisão, por questões processuais,
a sentença deve ser mantida.

6.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, a fim de confirmar a liminar concedida ao autor, tornando-a definitiva em todos os termos, bem como determinar a requerida Claro S/A que reative a linha (66) 99676-8877 em nome do autor, para que a ré Telefônica Brasil S/A realiza a portabilidade de tal número, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00, exceto se o numeral já esteja na titularidade de terceiro, eis que a coisa julgada somente se opera intra partes
, somente deve ser mantida por ser vedada a “reformatio in pejus”. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021